Tribunal: TJDFT
Processo: 0716722-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716722-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO ESPINDOLA VALADAO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E S P A C H O Por meio da petição de ID 46803032, o agravante afirma que a hipótese contida no art. 1.017, §2o, II, do Código de Processo Civil, não é restrita aos processos físicos, asseverando não haver limitação imposta pela legislação procedimental, no tocante ao tipo de tramitação do processo, físico ou eletrônico, mas hipóteses de como poderá ser realizado o protocolo do agravo de instrumento. Declara, ao fim, que o agravo em questão teve o seu protocolo realizado, tempestivamente, no juízo a quo, com devido endereçamento tribunal, sem modificar a competência da apreciação. Nada a prover, até porque não foi deduzido qualquer pedido específico pelo recorrente na peça de ID 46803032. Os fundamentos que levaram à rejeição do agravo já foram declinados na decisão que não conheceu do recurso. Preclusa a decisão de ID 46375469, arquive-se os autos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator